Tribunal: TJMT
Processo: 1008667-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1008667-77.2020.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
EMBARGADO: HÉRCULES MOREIRA BORGES.
Vistos etc.
Consoante certidão de julgamento (Id. 87679997), na sessão ocorrida no dia 6 de maio de 2021, houve o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Hércules Moreira Borges.
Nada obstante, verifica-se que há inteiro teor do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (Id. 88584966).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator